Tribunal: STF
Processo: EP 87
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de SÉRGIO AMARAL RESENDE, condenado como incurso nas penas dos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.
O executado também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Em 18/4/2025, concedi a prisão domiciliar a SÉRGIO AMARAL RESENDE acrescida da imposição de medidas cautelares, em virtude de sua grave situação de saúde, amplamente comprovada nos autos (eDoc. 168).
Em 02/01/2026, acolhi a justificativa apresentada pelo apenado quanto ao descumprimento do perímetro de monitoramento, e mantive a prisão domiciliar imposta, advertindo-o quanto aos efeitos de novo descumprimento, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal (eDoc. 225).
Em 10/04/2026, a Secretaria de Administração Penitenciária informou a ocorrência de violações nas seguintes datas: 16/03/2026 às 07:23:59; e 26/03/2026 às 16:46:56 (eDoc 236). 
Em 18/04/2026, a defesa apresentou manifestação e documentos (eDocs. 241/242). 
Em 23/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A justificativa apresentada pela defesa para as duas saídas da zona permitida da prisão domiciliar está suficientemente demonstrada. O atestado médico informando o comparecimento à Unidade Básica de Saúde no dia 26.3.2026, bem como o relatório médico discorrendo sobre o diagnóstico de autismo de sua filha, mostram-se compatíveis com as informações prestadas quanto ao motivo e período da saída. Por outro lado, recomenda-se que o apenado seja advertida de que saídas médicas não emergenciais devem ser previamente comunicadas nos autos dessa execução penal. A manifestação é pelo acolhimento das justificativas apresentadas, com o regular prosseguimento da execução penal” (eDoc. 246). 

É o relatório. DECIDO.

Conforme informado pelo órgão de monitoramento eletrônico, o réu descumpriu o perímetro de monitoramento em 16/03/2026 e 26/03/2026. Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas pela defesa, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares ocorreram por situações justificadas (eDoc. 236).
No tocante ao dia 26/03/2026, os documentos médicos apresentados, notadamente o atestado médico de eDoc. 242, corroboram a versão dos fatos, demonstrando que a saída foi motivada por consulta de acompanhamento em Unidade Básica de Atendimento. Quanto ao dia 16/03/2026, a defesa demonstrou a situação excepcional envolvendo a filha do sentenciado, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que demandou intervenção imediata do genitor em razão de surto e saída desacompanhada da residência.
Destaco que, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, os relatórios médicos e atestados mostram-se compatíveis com as informações prestadas quanto ao motivo e período das saídas. Assim sendo, acolho a justificativa apresentada e deixo de revogar a prisão domiciliar, advertindo o réu, entretanto, que saídas médicas não emergenciais devem ser previamente comunicadas nos autos e que, se houver novo descumprimento sem a devida urgência comprovada, a conversão do benefício em prisão poderá ser imediata, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal e do art. 146-D, inciso II, da Lei de Execução Penal.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO a prisão domiciliar e as medidas cautelares impostas.
Oficie-se ao Juízo delegado e à SEAPE/CIME/DF, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente